Tribunal: TJDFT
Processo: 0746365-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746365-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICES RENT COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, EMIDIO DA CONCEICAO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora SERVICES RENT COMERCIO E SERVICOS LTDA em face da decisão ID 173920758, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e EMIDIO DA CONCEICAO VIEIRA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade de multas de trânsito. Em suas razões recursais (ID 52893696), a autora agravante narra que firmou com Emídio da Conceição Vieira, ora agravado, um instrumento particular denominado por Contrato de Locação no 3877/1, tendo por objeto a locação de veículo identificado por FORD KA 1.0 HA, placa QRG6D76, tendo o locatário/condutor assinado um termo de responsabilidade, comprometendo-se a obedecer às normas de trânsito vigentes, agindo no ato da condução do veículo com zelo, diligência, prudência e de forma segura. Expõe que o citado réu deixou de adimplir com os valores acordados para a locação do veículo a partir do dia 18/06/2020, de modo que passou a exercer a posse irregular do veículo, e somente em 06/10/2020 a autora conseguiu contato para retomada do veículo, conforme Termo de Restituição juntado aos autos. Sustenta que o veículo em que as multas de trânsito incidem possui como função social da atividade comercial, uma vez que pertence à empresa autora para objeto de locação, de modo que as inúmeras multas provenientes das infrações cometidas pelo condutor/locatário impedem a retirada do Licenciamento Anual do Veículo, e, portanto, a sua circulação causando prejuízos de grande monta ao exercício das atividades da autora. Defende ser pacífico na jurisprudência pátria que o transcurso do prazo para indicação do real condutor do veículo no momento da infração é meramente administrativo, remanescendo ao proprietário a possibilidade de comprovação em sede judicial, em função da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, XXXV da CRFB/88. Alega que, diante de todo conjunto probatório, bem como pelos autos de infração individualizados que demonstram que as multas se encontram constituídas em nome da autora e em veículo de sua propriedade, notadamente pelo fato de que o veículo estava na posse direta do locatário, ora agravado, no período que as infrações foram constituídas, resta justificada a medida de urgência de suspensão da exigibilidade das multas. Aponta que a probabilidade do direito se faz presente, conforme argumentação exposta, bem como que o perigo de dano resta caracterizado pela iminência de deflagração de apreensão do veículo, o que acarretará prejuízos financeiros à autora, ante a impossibilidade de circulação decorrente da ausência de licenciamento anual. Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a exigibilidade das multas de trânsito, até decisão final do processo, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Requer seja reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a tutela de urgência requerida. Preparo recolhido (ID 52894921/52894922). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não conheço da documentação ID 52891842 a 52893693 carreada juntamente com o presente recurso, uma vez que produzida em momento anterior, não tendo sido apresentada qualquer justificativa para a juntada tardia aos autos, na forma estabelecida pelo art. 435 e parágrafo único do CPC. Outrossim, referida documentação sequer foi submetida à adequada provocação e pronunciamento judicial na instância de origem, de modo que eventual manifestação desta relatora ou do colegiado acerca desses documentos acarretaria evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Assim, os documentos juntados com o presente agravo de instrumento não serão considerados para fins de apreciação do recurso. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Da documentação constante dos autos de origem, não se verifica na relação de infrações ID 173679433 (origem) a necessária indicação de qual seria o veículo vinculado a cada ocorrência, não sendo possível concluir, de pronto, que referidas infrações se referem exclusivamente ao veículo locado pelo réu. Nota-se, ainda, a existência de infrações lavradas por outros órgãos fiscalizadores que não integram a lide, de modo que não seria possível imputar ao Detran/DF, único órgão fiscalizador indicado pela autora agravante para compor o polo passivo do feito, o ônus de transferir referidos débitos para o réu Emídio. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não houve citação na origem. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora